Tribunal: STF
Processo: RE 1284715
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 5, Vol. 8):
    “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - PARCELAS PRETÉRITAS - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELA ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE - Juízo a quo que pronunciou a prescrição e julgou extinto o feito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC - Insubsistência do decisum - Julgamento do Recurso Extraordinário nº 573.232 (Tema nº 82) - Precedente do STF que não tem aplicação no caso vertente - Extensão dos efeitos da decisão a todos os integrantes da categoria funcional cujos interesses foram tutelados no “writ” - Incidência do artigo 5°, LXX, alínea “b”, da CF e da Súmula 269, do STJ - Substituição processual delineada, a autorizar que a Associação, em nome próprio, defenda os interesses de todo o grupo substituído - Desnecessidade de autorização especial expressa de cada associado - Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE), para todos os fins legais, com inclusão no cálculo do RETP, Adicional de Tempo de Serviço e Sexta-Parte, determinada no MS Coletivo, que constituiu o título judicial, não podendo ser reavivada a questão na presente demanda - Valores acumulados que se consideram devidos desde o quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação mandamental - Notificação da autoridade coatora no writ que se prestou a interromper o prazo prescricional e a constituir em mora o devedor (v. art. 240, CPC) - Sentença de primeiro grau que, destarte, não merece subsistir. Apelo do autor provido para o fim de afastar a prescrição, julgando-se, desde logo, procedente o pedido inicial.” 
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (fl. 3, Vol. 9). 
    No apelo extremo (fl. 18, Vol. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação ao art. 5°, XXI, da Constituição Federal, bem como ao princípio da segurança jurídica, pois o texto constitucional é claro quanto à necessidade de juntada, pela associação, quando do ajuizamento da lide, de autorização individual expressa dos associados que pretendam se beneficiar da demanda coletiva. Alega a impossibilidade de extensão dos efeitos da decisão aos associados que se filiaram à entidade após a impetração. Aduz, ainda, que a matéria posta a debate se amolda ao decidido por esta CORTE nos Temas 499 (RE 612.043) e 82 (RE 573.232).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem afastou a aplicação, ao caso, do Tema 499 e, quanto às demais questões, inadmitiu o Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) aplicam-se, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 e 636 do STF; e (b) incabível o apelo extremo pelo permissivo do 102, inciso III, alínea "b", da CF/88, pois não se declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal (fl. 18, Vol. 12)
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os fundamentos da decisão agravada (fl. 11, Vol. 13).
    Remetidos os autos ao STF, determinou-se a sua devolução ao Tribunal de origem para observância do Tema 499 (Vol. 16).
    Todavia, a Turma julgadora manteve o acórdão recorrido ao fundamento de que a questão ora em debate é diversa daquela tratada no Tema 499 (fl. 6, Vol. 19).
    Em novo juízo de admissibilidade, o Recurso Extraordinário foi admitido e remetidos os autos a esta CORTE (fl. 16, Vol. 19).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o Tribunal de origem entendeu não se aplicar, ao caso, o Tema 82, aos seguintes fundamentos (fls. 8-9, Vol. 8):
    “Como observado em diversos precedentes, o RE 573.232/SC julgou Tema de repercussão geral enunciado nos seguintes termos “82 Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto”.
    O caso vertente não trata de ação ordinária coletiva, mas sim de mandado de segurança coletivo ajuizado por associação, de modo que a legitimidade ativa ad causam advém do artigo 5°, LXX, alínea b, da Constituição Federal, que não foi objeto de análise no mencionado RE com repercussão geral, conforme, por sinal, destacou o Ministro Relator Marco Aurélio:
    […]
    Logo, tratando-se de mandado de segurança coletivo e não de ação de conhecimento, não há que se invocar o decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no RE aludido.
    Na verdade, diversamente do que ocorre com as ações coletivas ajuizadas com fulcro no inciso XXI, do artigo 5°, da Constituição Federal, nas quais o ente associativo age como representante dos associados que assim o autorizaram em caráter específico, no mandado de segurança coletivo, impetrado com base no inciso LXX, alínea “b”, do mesmo artigo 5°, há verdadeira substituição processual, postulando a associação em nome próprio, na condição de substituta, direito alheio, pertencente ao grupo substituído. 
    O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio da Súmula n° 629, de que: 
    “A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes”.
    Deste modo, não há mesmo necessidade de autorização específica por parte de cada associado, entendimento este também sufragado no Supremo Tribunal Federal: 
    [...]”.
    E, posteriormente, em juízo de retratação negativo ao Tema 499, assim se manifestou (fls. 11-12, Vol. 19):
    “Possível concluir que o tema 499 não trata de ação mandamental, mas de ações coletivas, casos em que a regra aplicável é a do art. 5º, inc. XXI, da Constituição Federal. Nos casos como o em questão, em que Associação impetrou Mandado de Segurança Coletivo, trata-se de legitimação extraordinária e não de representação processual, consoante o previsto no artigo 5º, LXX, “b”; motivo pelo qual não é exigida autorização expressa dos associados, nem tampouco comprovação de sua filiação anterior à impetração. A súmula nº 629 do C. STF dispõe ainda: “A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes.” Assim, conclui se que o v. acórdão não contraria o tema 499 do C. STF, sendo, de rigor, a manutenção do julgado.”
    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência desta CORTE, cristalizada na Súmula 629/STF (A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes). 
    Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 501.953-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 26/4/2012) 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada.’ (MS 31.336, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/5/2017) 
    Assim, os leading cases formados nos Temas 82 e 499 da repercussão geral não têm aptidão para limitar o alcance subjetivo dos provimentos judiciais concedidos em mandado de segurança coletivo, pois aqueles precedentes se referem a ações ordinárias coletivas. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente